Tribunal: TJES
Processo: 5002387-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: SIMPLES
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002387-98.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RMME COMERCIO DE LIVROS E UNIFORMES LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO ANULATÓRIA
.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. POSSIBILIDADE
DE INCLUSÃO DE MERCADORIAS QUE POSSUEM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
.
EXIGÊNCIA DE
ANÁLISE
APROFUNDAD
A

DO MÉRITO
.
PERICULUM IN MORA
. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A análise da higidez do crédito tributário questionado e da multa aplicada exige o exame aprofundado do mérito e acarretaria o julgamento prematuro do feito. 2 – Havendo fundada dúvida acerca da inclusão de mercadorias que gozam de imunidade tributária na autuação, a suspensão da exigibilidade do crédito deve ser mantida até que a questão seja devidamente esclarecida, porque há possibilidade de declaração de inexistência total ou parcial da obrigação tributária. 3 - Sobressai à evidência o
periculum in mora
em favor da Empresa/Autora, uma vez que inscrição em dívida ativa acarreta inúmeros prejuízos à sua atividade, inclusive em relação aos benefícios decorrentes de sua permanência no Simples Nacional. 4 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002387-98.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
RMME COMÉRCIO DE LIVROS E UNIFORMES EIRELI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 4482976) por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido de tutela a provisória para determinar que o Estado suspenda a exigibilidade dos Autos de Infração nº 5.055.816-6 e 5.055.822-2.

A Agravada ajuizou Ação Anulatória em face do Estado/Agravante objetivando a declaração de nulidade dos Autos de Infração nº 5.055.816-6 e nº 5.055.822-2.

O MM Juiz deferiu o pedido de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos em questão, destacando que:

Nada obstante, é certo que, em se tratando de empresa cuja atividade principal é o comércio de livros, me parece crível imaginar que o crédito tributário foi constituído sem observância ao disposto no artigo 150, VI, “d”, da Constituição da República, que outorga imunidade tributários sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

De outro lado, há razões para vislumbrar um possível caráter confiscatório da multa imposta nos autos de infração questionados, porquanto colhe-se da jurisprudência do eg. STF que as multas punitivas em matéria tributária – isto é, as penalidades aplicadas em auto de infração em decorrência do descumprimento de obrigação principal e/ou de obrigação acessória –, devem ter como limite o valor do próprio tributo (STF, 1ª Turma, ARE 938538, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJ 21.10.2016), parametrização que aparentemente não fora observada na situação em apreço, onde é possível verificar que as multas transcendem o valor dos tributos cobrados.

Seguiu-se o presente recurso.

No Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa e análise de matérias que dependem de dilação probatória, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito.

A análise da higidez do crédito tributário questionado e da multa aplicada exige o exame aprofundado do mérito e acarretaria o julgamento prematuro do feito.

O exame aprofundado das alegações das partes e do conjunto probatório somente poderá ocorrer perante o Juízo
a quo
em fase própria.

A análise sumária da questão, própria da fase inicial do processo, demonstra a possibilidade de que a autuação tenha abarcado notas fiscais relativas a operações com mercadorias que possuem imunidade tributária.

Importa ao presente momento processual que, havendo fundada dúvida acerca da inclusão de mercadorias que gozam de imunidade tributária na autuação, a suspensão da exigibilidade do crédito deve ser mantida até que a questão seja devidamente esclarecida, porque há possibilidade de declaração de inexistência total ou parcial da obrigação tributária.

Além disso, sobressai à evidência o
periculum in mora
em favor da Empresa/Autora, uma vez que inscrição em dívida ativa acarreta inúmeros prejuízos à sua atividade, inclusive em relação aos benefícios decorrentes de sua permanência no Simples Nacional.

Assim, as razões recursais não se mostram suficientes para a modificação da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.